Tribunal: STF
Processo: AI 306490
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-29
Data de publicação: 2001-08-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA
EM AGRAVO REGIMENTAL: DESCABIMENTO. SÚMULA 599 DO STF.
AGRAVO.
1.      Diz a Súmula 599 do Supremo Tribunal Federal que
são incabíveis Embargos de Divergência contra decisão de
Turma, em Agravo Regimental.
2.      E o Plenário vem reiterando a orientação em
numerosíssimos julgados, nos quais têm sido rejeitados os
argumentos em contrário ora suscitados pelo agravante.
3.      Agravo improvido.